Tribunal: TCU
Processo: 014.766/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Mera petição interposto por Hsa Empreendimentos e Construções Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2025-TCU-Plenário Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na construção de um galpão multiuso destinado a abrigar barracas de feira no bairro Cidade da Esperança, no Município de Natal/RN, obra financiada com recursos provenientes do Convênio de Cooperação Financeira 3.425, firmado entre a Fundação Banco do Brasil (FBB) e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Natal/RN. Considerando que o Tribunal proferiu o Acórdão 9552/2018-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 164), por meio do qual, entre outras medidas, foram julgadas irregulares as contas da sociedade empresarial HSA Empreendimentos e Construção Ltda., condenando-se a aludida pessoa jurídica, em solidariedade com os demais responsáveis, ao pagamento do débito apurado nos autos, bem como da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, em sede de recurso de reconsideração, o débito e a sanção acima referenciados foram mantidos em relação à pessoa jurídica em tela, nos termos do Acórdão 12952/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carrero, peça 369); Considerando que o recurso de revisão interposto pela aludida sociedade empresarial, apreciado por meio do Acórdão 780/2024-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler, peça 524), não foi conhecido por ausência dos requisitos específicos de admissibilidade; Considerando que, nesta oportunidade, a HSA Empreendimentos e Construção Ltda. juntou aos autos nova petição (peça 535), por meio da qual alega a incidência da prescrição, tema examinado pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) mediante a instrução acostada à peça 543; e Considerando que, durante a apuração das irregularidades tratadas nestes autos, não se verificou, conforme quadro elaborado pela unidade técnica (item 17 de sua instrução), o transcurso dos prazos quinquenal, referente à prescrição principal (art. 2o), ou trienal, atinente à prescrição intercorrente (art. 8o), entre os marcos interruptivos de contagem estabelecidos por meio da Resolução/TCU 344/2022, não restando caracterizada, portanto, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pela empresa HSA Empreendimentos e Construção Ltda. como mera petição, negando-se a ela seguimento, sem prejuízo de encaminhar à aludida empresa cópia desta deliberação e da instrução produzida pela unidade técnica, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.766/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 031.702/2022-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 031.704/2022-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 031.701/2022-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 036.891/2023-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 027.439/2009-0 (Representação) 1.2. Responsáveis: Caio Mucio da Rocha Pascoal (XXX.023.424-XX); Cláudio Henrique Pessoa Porpino (XXX.917.404-XX); HSA Empreendimentos e Construções Ltda. (05.902.525/0001-36); Isabel Cristina Costa de Medeiros (XXX.923.614-XX); João Alves de Carvalho Bastos (XXX.172.704-XX); Marcos Fernando de Garcia Maia (XXX.762.364-XX); Maria Geruza Silva de Araújo (XXX.442.494-XX); Maria Jailene Franco de Carvalho (XXX.308.414-XX); Maria Solange Ferreira da Silva (XXX.328.904-XX); Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão (XXX.517.382-XX); Raniere de Medeiros Barbosa (XXX.411.574-XX); Sueldo Florencio de Medeiros Costa (XXX.595.544-XX); Walter Fernandes de Miranda Neto (XXX.706.004-XX). 1.3. Requerente: HSA Empreendimentos e Construções Ltda. (05.902.525/0001-36). 1.4. Entidade: Município de Natal/RN. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Brenda Jordana Lobato Araujo Teixeira (14389/OAB-RN), representando Walter Fernandes de Miranda Neto; Andreia Cunha Fausto de Medeiros (7266/OAB-RN), representando Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão; Larissa Brandao Teixeira (8.034/OAB-RN), representando Maria Geruza Silva de Araújo; Kennedy Lafaiete Fernandes Diogenes (5786/OAB-RN) e Shaolyn Cirino Barbosa de Moura (13323/OAB-RN), representando Raniere de Medeiros Barbosa; Gianfilipe Dantas Cecchi (12442/OAB-RN), representando Cláudio Henrique Pessoa Porpino; Caio Graco Pereira de Paula (1244/OAB-RN), representando Marcos Fernando de Garcia Maia; Maria Luiza Lira Formiga (11481/OAB-RN) e Werner Matoso Lettieri Leal Damásio (7749/OAB-RN), representando Maria Jailene Franco de Carvalho; Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (3640/OAB-RN), representando HSA Empreendimentos e Construções Ltda; André Augusto de Castro (3898/OAB-RN) e Marcello Rocha Lopes, representando João Alves de Carvalho Bastos; Jaiane Rodrigues de Farias (12446/OAB-RN), representando Isabel Cristina Costa de Medeiros; Cristiane de Figueiredo Pinheiro (9327/OAB-RN), representando Meiriane Barata Moura; Thiago Costa Marreiros, Armando Roberto Holanda Leite (532/OAB-RN) e outros, representando Sueldo Florencio de Medeiros Costa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.